Tribunal: TCU
Processo: 001.124/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal e negou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ney Paranaguá de Carvalho contra o Acórdão 9001/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente e à entidade de origem.